Tribunal: TJSP
Processo: 1000938-36.2018.8.26.0296
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - NULIDADE DÉBITO FISCAL – ICMS – Pretensão de recálculo dos juros de mora incidentes no parcelamento (PEP), com exclusão da aplicação dos juros previstos na Lei Estadual n. 13.918/09 – Possibilidade - Matéria examinada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no Incidente de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - NULIDADE DÉBITO FISCAL – ICMS – Pretensão de recálculo dos juros de mora incidentes no parcelamento (PEP), com exclusão da aplicação dos juros previstos na Lei Estadual n. 13.918/09 – Possibilidade - Matéria examinada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no Incidente de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, ficando decidido na ocasião que os juros incidentes sobre os créditos tributários devidos à Fazenda do Estado não podem ser superiores à taxa adotada para atualização dos tributos federais – Atualização do débito fiscal pela Taxa Selic – Adesão ao parcelamento tributário que não impede o questionamento judicial dos aspectos jurídicos da dívida - Precedentes do STJ e desta Corte - Nulidade da CDA não verificada – Título executivo que atende satisfatoriamente aos requisitos dos §§ 5o e 6o, do art. 2o, da Lei n.o 6.830/80, e art. 202, do CTN – Eventual readequação dos valores da CDA, com sua retificação, não invalida o título, nem prejudica o parcelamento em andamento, que deve prosseguir pelo novo valor encontrado – Sentença concessiva parcialmente reformada – Recurso de apelação provido e reexame necessário não provido.